Tribunal: STF
Processo: RHC 117140
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA 



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CP. PRECEDENTES. 



    1. Este Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que em face da inexistência de legislação específica para regular a prescrição da infração disciplinar, deve ser aplicado o art. 109, VI, do Código Penal, com a redação vigente à época do fato, anterior à Lei 12.234/2010, em que o menor prazo prescricional é de dois anos. Precedentes.



    2. Transcorridos menos de dois anos entre a falta cometida pelo Recorrente e sua apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não há falar em prescrição.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.